Tribunal: TJES
Processo: 5006481-26.2022.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006481-26.2022.8.08.0000
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
SUSCITANTE: 3ª Vara Criminal de São Mateus
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL D
E SÃO MATEUS
. JUÍZO DE DIREITO D
O 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE SÃO MATEUS
. ART. 3
07
, CP. DELITO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS POSSIBILIDADES DE CITAÇÃO DO ACUSADO. INAPLICABILIDADE DO ART. 66, PARÁGRAFO ÚNICO, LEI Nº 9.099/95. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITA
DO
.

1.
O uníssono entendimento jurisprudencial, é no sentido de que para a aplicação do disposto no parágrafo único do artigo 66, da Lei nº 9.099/95, deve haver “o esgotamento das diligências na tentativa de localização do endereço do denunciado, com o fim de evitar eventual nulidade do feito que tramitou na Justiça Comum – pela via de citação por edital – após a descoberta posterior do paradeiro do réu, e também com o fim de conferir plena efetividade ao procedimento sumaríssimo”.

2.
“
Não havendo o esgotamento de todos os meios necessários para citação pessoal do acusado, e a localização de novo endereço, atrai-se a competência do Juizado Especial. 3. Conflito julgado procedente, para declarar a competência do juízo suscitado.” (TJES, 2ª Câmara Criminal, CC 0001821-64.2021.8.08.0047, Relator Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda, Sessão de julgamento: 15/02/2023).

3.
Conflito de jurisdição julgado procedente, para o fim de reconhecer a competência
do 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de São Mateus, para o processamento e julgamento do Termo Circunstanciado/Ação Penal nº 0002186-55.2020.8.08.0047
.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de conflito negativo de jurisdição em que figura, como suscitante, o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus e, como suscitada, a MM. Juíza de Direito do 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de São Mateus, os quais se declararam incompetentes para o processamento e julgamento do Termo Circunstanciado/Ação Penal nº 0002186-55.2020.8.08.0047, já que, em tese, esgotados todos os meios para localizar Ailton Alves Pereira, esse permanece em local incerto e não sabido.

Em resumo, o órgão ministerial atuante em primeiro grau de jurisdição sustentou à fl. 24 que, “malgrado tenham sido realizadas todas as consultas nos sistemas de busca disponíveis, restaram infrutíferas as tentativas de localizar a autora (sic) do fato”, razão pela qual requereu que os autos fossem encaminhados ao juízo comum, nos termos do art. 66, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, dispositivo legal que indica quando “
não encontrado o acusado para ser
citado, o Juiz encaminhará as peças existentes ao Juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei
”.

Compartilhando de idêntico entendimento, o juízo suscitado à fl. 25, determinou a remessa dos autos para uma das Varas Criminais da Comarca de São Mateus.

Nesse contexto, após ter sido distribuído o feito à 3ª Vara Criminal da referida Comarca, em decisão proferida à fl. 27, o juízo suscitante aduziu que, “somente quando esgotados todos os meios para localizar o denunciado, pode-se dar cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 66 da Lei nº 9.099/95”, razão pela qual entende que “o deslocamento da competência efetuado pelo magistrado do 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de São Mateus/ES foi prematuro, porque não realizadas quaisquer outras diligências capazes de localizar o acusado, notadamente por meio de consultas ao TRE, Receita Federal, concessionárias de serviços públicos, empresas de telefonia fixa e móvel”, oportunidade em que suscitou o presente conflito de jurisdição.

Pois bem. Feita essa célere digressão, a meu ver, merece ser julgado procedente o presente conflito de jurisdição, para o fim de atribuir a competência para processamento e julgamento do Termo Circunstanciado/Ação Penal nº 0002186-55.2020.8.08.004, ao 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de São Mateus. Explico.

Como se vê à fl. 19, restou determinado pelo juízo ora suscitado que fosse expedida carta precatória para citação do réu, entregando-lhe cópia da denúncia, bem como para que fosse intimado para apresentar defesa preliminar no prazo de 10 dias.

Promovida tal diligência, restou distribuída a referida carta precatória para o Juízo da Comarca de Teófilo Otoni, no estado de Minas Gerais (fl. 23), visando a intimação do denunciado no endereço por ele declinado no momento da lavratura do termo circunstanciado (fl. 06), sobrevindo certidão do oficial de justiça (fl. 23-v), informando que:

“(...) deixei de citar o Sr. Ailton Alves Pereira, por não localizá-lo. Devo esclarecer, que fui informado pela Sra. Neuza e o Sr. Éder, moradores vizinhos, que o Sr. Ailton não reside naquele endereço. Disseram ainda os informantes que ouviram dizer que o Sr. Ailton reside em alguma cidade do Espírito Santo, todavia, não souberam precisar o município”.

Na sequência, a partir da devolução da carta precatória para a Comarca de São Mateus, o ilustre Promotor de Justiça atuante perante o 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública, nada obstante não tenha sequer mencionado quais teriam sido os meios por ele utilizados, exarou sua promoção no sentido de que, “malgrado tenham sido realizadas todas as consultas nos sistemas de busca disponíveis, restaram infrutíferas as tentativas de localizar a autora do fato”.

Ocorre que, o uníssono entendimento jurisprudencial é no sentido de que para a aplicação do disposto no parágrafo único do artigo 66, da Lei nº 9.099/95, deve haver “o esgotamento das diligências na tentativa de localização do endereço do denunciado, com o fim de evitar eventual nulidade do feito que tramitou na Justiça Comum – pela via de citação por edital – após a descoberta posterior do paradeiro do réu, e também com o fim de conferir plena efetividade ao procedimento sumaríssimo”.

Nesse sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ART. 329, CP. DELITO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS POSSIBILIDADES DE CITAÇÃO DO ACUSADO. INAPLICABILIDADE DO ART. 66, PARÁGRAFO ÚNICO, LEI 9.099/95. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. O art. 66, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, determina a remessa dos autos ao Juízo Comum, quando houver necessidade de realização de citação editalícia do réu denunciado perante o juizado especial.
No entanto, é firme a compreensão desta Colenda Corte no sentido de que a afetação do processo e julgamento de crimes de menor potencial ofensivo ao juízo comum constitui medida excepcional, que somente deve ocorrer quando exauridas pelo Juizado Especial todas as diligências disponíveis para a localização do endereço do denunciado. 2. Caso em que, apesar de o Ministério Público não ter logrado êxito na localização do citando em um dos sistemas postos a sua disposição, não foram envidados todos os esforços possíveis no desiderato de encontrar paradeiro do acusado, como consultas ao Centro de Apoio Criminal (CACR) do Ministério Público e a outras fontes de pesquisa a disposição do Poder Judiciário, o que revela ter sido precipitada a remessa ao juízo criminal comum.
3. Conflito negativo de jurisdição conhecido para declarar a competência do juízo suscitado, 2º Juizado Especial Criminal de Vila Velha, para julgar o feito. (TJES, 2ª Câmara Criminal, CC 0011111-42.2021.8.08.0035, Relator Des. Fernando Zardini Antonio, Sessão de julgamento: 09/08/2023).

In casu
,
apesar da manifestação ministerial trilhar entendimento no sentido de que a magistrada suscitada “agiu corretamente ao aplicar a previsão constante no parágrafo único do artigo 66 da Lei n.º 9.099/1995”, data máxima venia, coaduno da conclusão alcançada pelo MM. Juiz de Direito suscitante, eis que, de fato, não houve o esgotamento de todos os meios necessários para citação pessoal do acusado, a partir da localização de um novo endereço.

Isso porque, como dito, além do órgão ministerial atuante no primeiro grau de jurisdição não ter detalhado quais teriam sido os sistemas e/ou órgãos por ele consultados, a magistrada suscitada, em um simples despacho (fl. 25), determinou a remessa dos autos a uma das varas criminais, sem empreender quaisquer diligências adicionais que pudessem levar a citação/intimação do acusado.

Destarte, a remessa dos autos ao juízo criminal comum se revelou precipitada, em razão da não superação do requisito de exaurimento de todas as possibilidades de citação do acusado pessoalmente, de modo que, na esteira do entendimento pretoriano já consolidado, inviável, ao menos por enquanto, a aplicação da norma que se extrai do artigo 66, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95.

A propósito, trago à colação entendimento sufragado no âmbito da colenda Segunda Câmara Criminal, envolvendo as mesmas unidades jurisdicionais presentes neste conflito de jurisdição. Senão, vejamos:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUSTIÇA COMUM. ACUSADA NÃO LOCALIZADA PARA CITAÇÃO PESSOAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DA RÉ. IDENTIFICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
1. Para fins de aplicação do parágrafo único, do art. 66, da Lei nº 9.099/95, é imprescindível que sejam esgotados todos os meios e diligências possíveis para a localização do acusado, e, nesse caso, os autos não serão devolvidos ao juizado especial, com a superveniente localização do autor do fato. 2. Não havendo o esgotamento de todos os meios necessários para citação pessoal do acusado, e a localização de novo endereço, atrai-se a competência do Juizado Especial. 3. Conflito julgado procedente, para declarar a competência do juízo suscitado.
(TJES, 2ª Câmara Criminal, CC 0001821-64.2021.8.08.0047, Relator Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda, Sessão de julgamento: 15/02/2023).

Ante o exposto, conheço e
julgo procedente o presente conflito de jurisdição, para o fim de reconhecer a competência do 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de São Mateus, para o processamento e julgamento do Termo Circunstanciado/Ação Penal nº 0002186-55.2020.8.08.0047
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator para julgar procedente o conflito de jurisdição, para reconhecer a competência do 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de São Mateus.